Tribunal: TJDFT
Processo: 0026041-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. MULTA MORATORIA. LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFERIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. A construtora deve ressarcir os juros de obra pagos pelo consumidor, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se, que era obrigatório para a aquisição do financiamento imobiliário.
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja o pagamento da multa penal moratória, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe sua cumulação com o lucro cessante.